Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007580-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT.
Impetrante: Carlos Wagner Gobati de Matos – Defensor Público
Paciente: Fernando Willian de Oliveira
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Fernando Willian de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Em síntese, relata o impetrante que, à conta de cumprimento de mandado de prisão oriundo de Americana/SP, expedido em razão de condenação definitiva no bojo da Ação Penal no 0000512-33.2017.8.26.0019, o paciente foi submetido à audiência de custódia em 02/03/2020.
Afirma que, na ocasião, a autoridade timbrada de coatora determinou “que o juízo da comarca de Americana/SP fosse oficiado para encaminhar cópia do mandado de prisão com a assinatura para fins de regularização da prisão, sob risco de comunicação na corregedoria e concessão de liberdade ao preso”, afirma, ainda, que “até a presente data ainda não houve a regularização a prisão do paciente e da consulta ao processo do qual a prisão foi emanada não se verifica qualquer andamento concernente a expedição de carta precatória ao juízo cumpridor da ordem” (id. 38354465, p. 02).
Almeja, pois, a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou apenas extrato da consulta dos processos autos no 0000501-40.2020.811.0011, da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, e autos no 0000512-33.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana/SP.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Analisando os elementos coligidos, depreende-se que Fernando Willian de Oliveira foi condenado por crime praticado em outro estado da federação (São Paulo), donde, emanou a ordem de prisão, que veio a ser cumprida na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, cujo juízo não fez mais que determinar fosse oficiado, com urgência, o juízo originário, a fim de regularizar a situação prisional do paciente.
Com efeito, a regra contida no art. 289 do CPP estabelece a expedição de carta precatória na hipótese de existência de mandado de prisão fora da jurisdição do juiz processante. Todavia, a alteração promovida pela Lei 12.403/11 permite a prisão do inculpado, por qualquer agente de segurança, ainda que a ordem de prisão não esteja registrada no Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A, 2o, do CPP.
Ressalte-se, por oportuno, que o registro da ordem de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP foi inserido no Código de Processo Penal com o escopo de aperfeiçoar a troca de informações entre autoridades policiais e judiciais, de modo a facilitar a captura daqueles que se encontrarem fora da jurisdição do juiz processante, como ocorreu no caso em análise.
Aliás, em hipóteses semelhantes a Corte Cidadã assentou que a “regra do art. 289 do CPP é a da expedição de carta precatória na hipótese de existência de mandado de prisão. Contudo, é possível o cumprimento da prisão sem a sua anterior expedição, justificativa que se respalda na urgência da medida. (...) As situações excepcionais decorrem, muitas vezes, das próprias circunstâncias que fundamentam a prisão cautelar do acusado, como no caso da garantia de aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual. In casu, restando o paciente fora da jurisdição de onde expedida a prisão preventiva, a autoridade local, ao tomar conhecimento, efetivou a determinação judicial, não havendo falar em ilegalidade da prisão” (HC 171.254/SE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/09/2011).
Por conseguinte, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia da decisão que trata a custódia do paciente, bem como das demais que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada